Tribunal: TJBA
Processo: 8021108-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021108-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA TEIXEIRA SILVA

Advogado(s)
:
KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ

AGRAVADO: SILVIA MARIA ALENCAR SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE REGRAS DO DIREITO DE VIZINHANÇA. TUTELA ANTECIPADA. MEDIDAS RESTRITIVAS EM FACE DE MORADOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO UNILATERAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PENDENTES DE CONTRADITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
O deferimento da tutela de urgência demanda a presença simultânea dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

II.
O boletim de ocorrência, por constituir documento unilateral, não gera presunção de veracidade dos fatos narrados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

III. O
s depoimentos testemunhais pendentes de contraditório não podem ser analisados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV.
A ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado, somada à necessidade de maior dilação probatória, impõe a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada.

V.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº.
8021108-94.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante,
MARIA APARECIDA TEIXEIRA SILVA
, e agravado,
SILVIA M
A
RIA ALENCAR SILVA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça